Tribunal: TJDFT
Processo: 0727350-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES. CUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA CONFIRMADA EM SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA MEDIDA COM BASE EM AUSÊNCIA DE CAUÇÃO OU REDE CREDENCIADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela parte ré contra decisão que rejeitou impugnação ao bloqueio de valores via Sisbajud, sob o fundamento de que se trata de providência voltada à efetivação de tutela provisória deferida e posteriormente confirmada em sentença, e não de medida executiva. Requereu-se, no recurso, o desbloqueio ou a restituição dos valores, bem como o reconhecimento de que o procedimento médico deveria ser realizado exclusivamente na rede credenciada da operadora de saúde.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o bloqueio de valores via Sisbajud para cumprimento de tutela de urgência, sem exigência de caução e antes do trânsito em julgado da sentença; (ii) estabelecer se a operadora de saúde pode impor a realização do procedimento médico apenas na rede credenciada como condição para cumprimento da ordem judicial.
III. Razões de decidir
3. O bloqueio de valores via Sisbajud constitui medida legítima de efetivação da tutela provisória, conforme o art. 297 do CPC, quando a parte obrigada se mostra recalcitrante em cumprir ordem judicial.
4. A sentença confirmou a tutela de urgência e previu expressamente a possibilidade de bloqueio em caso de descumprimento, o que legitima a constrição determinada.
5. O cumprimento provisório da sentença, nos termos do art. 520 do CPC, admite a adoção de medidas coercitivas para assegurar resultado prático equivalente à tutela específica, nos moldes do art. 536 do CPC.
6. A dispensa de caução é juridicamente possível quando demonstrada a hipossuficiência econômica do beneficiário da tutela, conforme arts. 300, § 1o, e 521, II, do CPC.
7. A alegação de excesso de execução não se sustenta, pois a agravante não apresentou orçamentos alternativos capazes de infirmar o valor indicado pelo autor.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 297, parágrafo único; 300, § 1o; 302; 520, I a IV; 521, II; 536.